Tribunal: STF
Processo: HC 70271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
RECURSO  - CONTRA-RAZOES  - NATUREZA.  As contra-razoes
não  consubstanciam onus processual, ou seja, não são meio sem o qual
não se possa alcancar determinado desiderato. Revelam-se como simples
faculdade,  servindo de  alerta,  no particular,  quanto  as materias
veiculadas, a analise do órgão julgador. As preliminares relativas ao
recurso hao de ser apreciadas quer tenham sido evocadas, ou não, pelo
recorrido.
              RECURSO  - EXAME - SILENCIO SOBRE OS LIMITES OBJETIVOS.
O  silencio  do provimento  judicial  sobre os  limites  objetivos do
recurso  atrai para  o provimento  a pecha  de nulo.  Cumpre ao órgão
julgador  emitir   entendimento  explicito  no   tocante  a  extensão
recursal, sobressaindo o vício quando o próprio recorrido apontou nas
razoes  de  contrariedade  as  balizas a  que  se  teria  submetido o
Ministério Público.::